Tribunal: CARF
Processo: 10855.904260/2012-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.904260/2012-09
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.531 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de agosto de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
PROFICENTER AGÊNCIA DE EMPREGOS E SERVIÇOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, a fim de que a Unidade
de Origem possa requerer da empresa contribuinte argumentos e documentos complementares
que sejam aptos à demonstração da certeza e liquidez do crédito pretendido (em especial,
escrituração contábil, extratos bancários e notas fiscais relativas e específicas onde estejam
presentes os valores ainda pendentes de confirmação). Ademais, a Unidade de Origem deverá
elaborar um relatório conclusivo, após o qual o contribuinte será intimado, no prazo de 30 dias,
a apresentar as considerações adicionais que entender convenientes, conforme art. 35, § único
do Decreto no 7.574/2011.

(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Roberto Adelino da
Silva, Sérgio Abelson e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão n.o 14-96.927 da 10a Turma da DRJ/RPO, de 25 de julho de
2019 (fls. 75 a 81):
Trata o presente processo da DCOMP com demonstrativo de crédito no
31973.50563.110709.1.7.03-2040, por meio da qual o Contribuinte pretendeu compensar os
débitos informados, indicando como crédito saldo negativo de CSLL apurado no 1o trimestre de
2006.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10855.904260/2012-09
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.531 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10855.904260/2012-09

Por meio do despacho decisório eletrônico, o direito creditório foi reconhecido
apenas em parte, pelo que a compensação foi homologada parcialmente, conforme se vê abaixo:

Cientificada, a interessada apresentou manifestação de inconformidade,
acompanhada de documentos, na qual alega e requer que:
A Recorrente, em 11/07/2009 apresentou o "Pedido de Declaração de
Compensação" com o objetivo de aproveitar se do saldo negativo CSLL referente ao 1o trimestre
do ano calendário de 2006, porem lançou erroneamente o código de retenção 5987, sendo o
correto 5952. (DOC 02), mesmo com estes lançamentos do código 5987 a Receita localizou
alguns pagamentos e fez locação de parte, a diferença não encontrada, solicitamos a verificação
no código 5952.
Como não houve confirmação de parte dos créditos utilizada a recorrente,
solicitou juntamente aos tomadores de serviço que fosse enviado o comprovante de pagamento
para constatação e locação dos valores na Receita, conforme planilha em anexo onde consta
detalhamento por numero das notas fiscais (DOC 03). Como somente alguns clientes se
manifestaram no envio dos comprovantes (DOC 04 a 05), e com envio destes documentos ficou
evidenciado que os impostos foram recolhidos no código 5952.
A Recorrente vem por meio deste manifesto de inconformidade solicitar que os
códigos lançado erroneamente seja retificada de 5987 para 5952, e após retificação do código a
receita encontrara com facilidade os lançamentos, conforme pode ser demonstrado com alguns
comprovantes em anexo (DOC 04 a 05)
Importante que Vossas Senhorias compreendam e interprete a intenção do
contribuinte, fato extremamente relevando no julgamento da presente inconformidade.
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.531 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10855.904260/2012-09

Assim sendo pugna o contribuinte recorrente para que Vossas Senhorias
interpretem o presente caso com zelo e atenção costumeiros, para assim proverem a presente
inconformidade.
Diante do exposto requer:
Total Provimento à presente Manifestação de Inconformidade para o fim de
retificar os códigos lançados erroneamente na Perdcomp, expurgar a cobrança indevida de multa
e juros no processo de cobrança e declarar como quitados integralmente os débitos, e cobrar dos
tomadores o não recolhimento de sua obrigações.
É o Relatório.
A DRJ/RPO julgou parcialmente procedente o pedido da empresa recorrente
contido em sua manifestação de inconformidade, por entender, fl. 81, que além dos R$ 4.632,82
já reconhecidos por ocasião do Despacho Decisório, teriam sido identificadas pela DRJ mais
retenções, na ordem de R$ 2.065,11, motivo pelo qual, de um total requerido em PER/DCOMP
de R$ 7.412,69, somente remanesceria como valor ainda não confirmado a quantia de R$ 714,76,
merecendo destaque, ainda, os seguintes trechos do Acórdão, in verbis:
[...] o reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda Nacional exige
averiguação da liquidez e certeza do suposto pagamento a maior de tributo, cujo ônus probatório
recai sobre o contribuinte interessado.
[...] No caso em questão, o Contribuinte juntou aos autos diversos documentos,
como tabelas demonstrativas, notas fiscais e DARFs, mas não trouxe os comprovantes de
retenção emitidos em seu nome pela fonte pagadora.
[...] Entretanto, as informações dos comprovantes podem ser supridas pelas contas
prestadas pelas fontes pagadoras nas Declarações de Imposto de Renda Retido na Fonte – DIRF,
instrumento hábil a atestar o pagamento do rendimento e a sua natureza.
[...] Em consulta ao sistema DIRF, verificamos [...] portanto, dos R$ 2.779,87
informados em PER/DCOMP como retenção de CSLL das fontes acima no 1o trimestre de 2006,
foi confirmado pelo sistema DIRF o valor de R$ 2.065,11.
[...] Desse modo, há que se reconhecer o valor de R$ 2.065,11 no pedido do
contribuinte.
Face ao referido Acórdão da DRJ/RPO, a contribuinte interpôs Recurso
Voluntário (fls. 92 a 95), defendendo, em síntese, que:
[...] Em analise ao pleito do contribuinte, verificou-se que do Cliente Arjo
Wiggins Ltda, portadora do CNPJ 45.943.370/0001-09, não fora confirmada a parcela do credito.
[...] Ao analisar o CNPJ constatou que a referida empresa consta como, baixada
devido a uma incorporação.
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1001-000.531 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10855.904260/2012-09

[...] Ocorre que a empresa não efetuou a transcrição em sua Dirf do Código 5952,
para o período, em que está sendo analisado, mas a Recorrente, ofereceu a tributação e recebeu
da empresa Arjo Wiggins o valor deduzido os impostos.
[...] Informa também que as notas fiscais não poderão ser apresentadas a título de
comprovação devido a um incêndio acometido, na empresa contratada para manter a guarda de
seus arquivos conforme boletim de ocorrência anexado aos autos.
[...] À vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da
ação fiscal, espera e requer a recorrente seja acolhido o presente recurso para o fim de assim ser
decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado.
A contribuinte apresenta ainda documentos que julga corroborar com suas
alegações (fls. 96 a 112).
Por fim, a empresa Recorrente pleiteia a reforma da decisão prolatada pela 10a
Turma da DRJ/RPO com o consequente reconhecimento de seu direito creditório bem como a
pretendida validação da compensação discutida.
É o relatório.

Voto
Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
No que tange ao mérito do presente processo, necessário indicar que remanesce
como objeto de lide a quantia de R$ 714,76, na medida em que, do total de retenções que
compunham o total requerido em PER/DCOMP de R$ 7.412,69, fora reconhecida a quantia de
R$ 6.697,93 (R$ 4.632,82 reconhecidos no Despacho Decisório somado com R$ 2.065,11
reconhecidos pela DRJ).
Ocorre que, em seu recurso voluntário, a empresa contribuinte apresentou, nas fls.
93 e 94, tabelas indicativas de Notas Fiscais, com valores e retenções, cujos totais não
correspondem ao valor ainda objeto de lide.
Ademais, a empresa contribuinte sequer requereu em seu pedido o
reconhecimento do valor pendente de confirmação de R$ 714,76, limitando seu pedido (fl. 94) ao
valor de R$ 549,04, sem que tenha demonstrado quais valores compõem essa quantia de
R$549,04 e em que notas fiscais poderiam ser verificados, sem indicação, ainda, se as receitas
teriam sido ofertadas à tributação, à luz do art. 2o, §4o, inc. III, da Lei Ordinária
Federalno9.430/1996.
Em síntese, a contribuinte não demonstrou quais valores compunham o valor
ainda não confirmado R$ 714,76, correlacionando-o com a documentação adequada, nem,
sequer, o valor requerido de R$ 549,04, correlacionando-o com a documentação adequada.
Ademais, eventual impossibilidade na apresentação de notas fiscais (conforme
mencionado na fl. 94) poderia vir a ser objeto de procedimento alternativo de verificação, a
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1001-000.531 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10855.904260/2012-09

exemplo da apresentação de escrituração contábil, revestida de seus requisitos intrínsecos e
extrínsecos, ou extrato de conta corrente bancária demonstrando o ingresso das quantias pelo
valor líquido.
Nesses termos, entendo que o presente processo não se encontra apto para
julgamento.
É que as escriturações apresentadas nas fls. 96 a 102 não se encontram
acompanhadas das formalidades extrínsecas, além de não demonstrarem cabalmente quais
valores compunham o valor ainda pendente de confirmação, não havendo, portanto, como as
mesmas demonstrarem cabalmente a certeza e liquidez do crédito pleiteado.
Referidas informações e argumentos, portanto, não se demonstram suficientes à
caracterização da certeza e liquidez do crédito pretendido, requisitos estes essenciais que
haveriam de ter sido demonstrados pela empresa contribuinte, à luz do art. 170 do CTN.
Assim, a ausência de apresentação da escrituração contábil e de esclarecimentos
precisos resultam na incerteza quanto à caracterização do crédito pretendido.
Nesse sentido, as recentes jurisprudências do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - CARF, tem compartilhado do mesmo entendimento ora mencionado, é o que
se conclui das ementas abaixo transcritas:
Acórdão CARF no 3003-000.717
Número do Processo: 10880.915344/2008-76
Data de Publicação: 19/12/2019
Contribuinte: EBF INVESTIMENTOS LTDA
Relator(a): MULLER NONATO CAVALCANTI SILVA
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS) Data do fato gerador: 15/10/2002 CRÉDITO. CERTEZA E
LIQUIDEZ. COMPROVAÇÃO. OBRIGATORIEDADE. ÔNUS DA PROVA. Cabe ao
contribuinte o ônus de demonstrar a certeza e liquidez do crédito alegado para compensação,
restituição ou pedido de ressarcimento PER/DCOMP pela via administrativa. Inteligência do art.
170 do CTN.
Acórdão CARF no 3002-000.770
Número do Processo: 16327.900339/2009-10
Data de Publicação: 15/07/2019
Contribuinte: BTG PACTUAL CORRETORA DE MERCADORIAS LTDA
Relator(a): MARIA EDUARDA ALENCAR CAMARA SIMOES
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1001-000.531 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10855.904260/2012-09

Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Data do fato
gerador: 15/04/2003 DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. Afastada a
nulidade do despacho decisório por ficar evidenciada a inocorrência de preterição do direito de
defesa, haja vista que ele consigna de forma clara e concisa o motivo da não homologação da
compensação. DCOMP DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO
OU A MAIOR. ÔNUS DA PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. NÃO
OFENSA. Compete à interessada, na forma da legislação em vigor, a comprovação da
liquidez e certeza do crédito informado em DCOMP. O princípio da verdade material não
transfere à Administração o ônus da apresentação de prova de erro material e direito
creditório, o qual recai sobre aquele que o alega. [...]
Dessa forma, ausentes os meios de prova aptos à comprovação do crédito
pleiteado, entendo adequado oportunizar à empresa contribuinte a possibilidade de que possa vir
a sanear o processo com as informações faltantes.
Por óbvio que o CARF, em suas decisões, se baseia no conjunto probatório, na
certeza e liquidez dos valores (art. 170 do CTN), e na verossimilhança das alegações,
informações estas que são analisadas a fim de se constituírem como base para decisão, à luz do
art. 26 do Decreto Federal no 70.235/1972, a saber:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, [...]
Nesse sentido, a demonstração da inocorrência do fato gerador dependeria de
elemento de prova razoável (o que não foi apresentado pela empresa recorrente), a exemplo dos
seguintes meios de prova:
a) extratos de conta corrente indicando os valores líquidos de retenções
equivalentes aos valores líquidos das notas fiscais;
b) correlação das notas fiscais cujas retenções totalizem os valores ainda não
confirmados com os valores líquidos constantes nos extratos bancários;
c) escriturações contábeis indicativas das retenções e dos valores bancários
registrados em decorrência dos valores ainda pendentes de confirmação.
Nesses termos, entendo pela necessidade de se converter o julgamento do Recurso
Voluntário em diligência à Unidade de Origem, a fim de que a Unidade de Origem possa
requerer da empresa contribuinte argumentos e documentos complementares que sejam aptos à
demonstração da certeza e liquidez do crédito pretendido (em especial, escrituração contábil,
extratos bancários e notas fiscais relativas e específicas onde estejam presentes os valores ainda
pendentes de confirmação).
Ademais, a Unidade de Origem deverá elaborar um relatório conclusivo, após o
qual o contribuinte será intimado, no prazo de 30 dias, a apresentar as considerações adicionais
que entender convenientes, conforme art. 35, § único, do Decreto no 7.574/2011.
É como voto.

Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1001-000.531 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10855.904260/2012-09

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital